Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711603-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por 2W ENERGIA S.A contra a r. decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança no 0702914-72.2020.8.07.0018 (1a Vara da Fazenda Pública do DF), impetrado pelo ora agravante contra ato imputado ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal (SUREC) e ao Chefe do Núcleo de Cobrança de Tributos Indiretos (NUCIN). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, mediante a decisão lançada no ID 16022641 Por meio do ofício de ID 16667221, o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF informa que houve a prolação de sentença no processo de origem. Contrarrazões apresentadas pelo agravado no ID 16690772. É o breve relatório. DECIDO Extrai-se do documento de ID 16667221 que foi proferida sentença autos de origem (Mandado de Segurança no 0702914-72.2020.8.07.0018), denegando a segurança pretendida. Notoriamente, a prolação da sentença inaugura uma nova fase no processo de origem, restando superado o objeto deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator